Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701019-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial (ID 80174663), a autora descreve que impetrou o mandado de segurança no 0700924-75.2022.8.07.0018, que tramitou originalmente perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, questionando a licitude da exigência do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal no ano-calendário de 2022, por reputar necessária a observância das anterioridades nonagesimal e anual. Todavia, segundo narra, em grau recursal (apelação cível no 0700924-75.2022.8.07.0018), a providência lhe foi assegurada apenas parcialmente, somente para declarar a inexigibilidade do diferencial de alíquota referido até abril de 2022 (Acórdão 1976862, 0700924-75.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 2008008, 0700924-75.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.). Destaca que o provimento jurisdicional em referência transitou em julgado em 28/7/2025, mas não observou a modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.266 da sistemática da repercussão geral (RE-RG no 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Afirma que, na referida modulação de efeitos, a Suprema Corte afastou a possibilidade de cobrança do DIFAL relativamente ao exercício de 2022 para todos os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial com o questionamento da cobrança até o julgamento da ADI no 7.066, o que ocorreu em 29/11/2023. Assim, defende que a situação dos autos impõe a observância da modulação de efeitos mencionada, porque o mandado de segurança foi impetrado em 4/2/2022, não tendo havido o recolhimento dos tributos, mas apenas o depósito judicial dos valores no curso da demanda. Aduz o cabimento da ação rescisória para a situação de adequação de julgamento à modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal em paradigma da repercussão geral. Salienta que “a propositura de ação rescisória para a aplicação da modulação dos efeitos estabelecida em sede de repercussão geral: (i) é cabível com fundamento no art. 525, §§ 12o e 15o do CPC, (ii) desde que a modulação dos efeitos seja estabelecida posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, (iii) e que se observe o prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF (arts. 975 e 525, §15o do CPC)” (ID 80174663 – pág. 11). Aponta que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se deu em 28/7/2025, enquanto a modulação dos efeitos empreendida no Tema no 1.266 da repercussão geral ocorreu no dia 22/10/2025. Invoca o disposto no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil como autorizativo do cabimento da ação rescisória, para argumentar que “se faz necessária a rescisão da coisa julgada formada no mandado de segurança no 0700924-75.2022.8.07.0018, com novo julgamento que observe a modulação estabelecida no Tema 1.266 do STF, declarando-se o direito da contribuinte de não recolher o Difal-ICMS nas operações para consumidor final não contribuinte no Distrito Federal durante o ano de 2022” (ID 80174663 – pág. 20). Postula a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Afirma a probabilidade do direito, em virtude dos argumentos jurídicos anteriormente alinhados, bem como o risco ao resultado útil desta ação rescisória, em razão da determinação do juízo originário de conversão em renda da Fazenda Pública dos depósitos judiciais efetivados pela autora deste feito entre abril até dezembro de 2022. Requer, em liminar, a concessão da tutela de urgência “para determinar que os depósitos judiciais realizados nos autos no 0700924 75.2022.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara Da Fazenda Pública Do Distrito Federal, não sejam convertidos em renda em favor da Fazenda Pública, bem como permaneçam em conta judicial até o julgamento deste feito. Ainda, requer que à decisão proferida seja atribuída força de mandado/ofício, para cumprimento e encaminhamento pela parte autora” (ID 80174663 – págs. 22/23). No mérito, pleiteia a procedência do pedido formulado na inicial, “para rescindir coisa julgada formada no mandado de segurança no 0700924-75.2022.8.07.0018, bem como que seja proferido novo julgamento que observe a modulação estabelecida no Tema 1.266 do STF, declarando-se o direito desta contribuinte de não recolher o Difal-ICMS nas operações para consumidor final não contribuinte no Distrito Federal durante o ano de 2022” (ID 80174663 – pág. 23). Por meio da petição de ID 80184163, a autora apresentou comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 80184165, ID 80185409) e de recolhimento de depósito prévio (IDs 80184166 e 80184164). É a síntese do necessário. A petição inicial deve ser emendada, por três motivos. Em primeiro lugar, há irregularidade na representação processual. A procuração colacionada a estes autos (ID 801174664) não é específica nem atualizada para a presente ação rescisória, tratando-se de mandato outorgado de forma genérica aos advogados em 8/3/2024, muito antes até mesmo ao que justifica o ajuizamento da presente ação rescisória. Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável ao regular processamento da presente ação rescisória a outorga de procuração atualizada e com poderes específicos, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg na AR n. 3.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018. – grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COMO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM A MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a suposta ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg. Tribunal Estadual analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. Tendo o eg. Tribunal a quo assentado que não são devidos honorários advocatícios, porque ação ordinária foi julgada improcedente, e também porque o ora agravante não fora contratado para propor ação rescisória, logo, não detinha poderes para representar o agravado, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as razões trazidas no apelo nobre, sob suposta ofensa ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. 3. O v. acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, que se firmou pela necessidade de procuração específica e atualizada. 4. "Incabível a alegação de ofensa ao princípio da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, pois não há que se confundir mudança na orientação jurisprudencial desta Corte com a mudança na própria lei." "A modificação de entendimento jurisprudencial deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência." (AgInt no REsp 1205143/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. 5. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 909.157/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, a propositura de ação rescisória reclama a juntada de procuração atualizada, não sendo suficiente os instrumentos de mandato da ação principal, admitindo-se, nessa situação, a intimação das partes para que regularizem a representação processual. 2. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 3. In casu, a ação está fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, hipótese em que a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 4. O art. 557, § 1o-A, do CPC autoriza que o relator, monocraticamente, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu na espécie. 5. Os autores não demonstraram em que consiste a ofensa ao art. 37, X, da CF, tendo se limitado a requerer o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, situação que não justifica o manejo da rescisória. Ainda que assim não fosse, conforme orientação pacífica desta Corte, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 6. Pedido rescisório improcedente.” (AR n. 4.232/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de 11/10/2017. - grifei) Nesse contexto, é indispensável a regularização da representação processual, com juntada de procuração específica e atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). Em segundo lugar, o valor atribuído à causa pela autora deve ser corrigido, com reflexo no recolhimento do depósito prévio recolhido, porque não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, § 3o, do CPC). É cediço que “O julgador pode determinar a correção de ofício do valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico perseguido pelo autor” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.080.058/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.). Vê-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (ID 80174663 – pág. 24), valor que, obviamente, não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá” (REsp n. 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.). Nesse sentido, deve ser corrigido pela autora o valor atualizado da causa (art. 292, § 3o, do CPC), com reflexo no recolhimento do depósito prévio relativo a esta ação rescisória. Em terceiro lugar, após a retificação do valor da causa ora determinada, deve ser reajustado o depósito prévio exigido para a admissibilidade deste feito. Ante o exposto, promova a autora a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento (arts. 321 do CPC c/c 188 do RITJDFT), para: a) regularizar a representação processual, por meio de juntada de procuração específica e atualizada; b) emendar a petição inicial no tocante ao valor da causa, a fim de retificar o valor atribuído à causa, esclarecendo a sua correspondência com o proveito econômico buscado nesta ação rescisória; c) recolher o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a que se refere o art. 968, inciso II, do CPC, tendo por parâmetro o valor da causa apontado após a emenda da petição inicial ora determinada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora